Tribunal: CVM
Processo: IA-2000-21
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2004-07-01
Data de publicação: 2004-07-01

Inteiro teor:
Voltar
DECISÃO DO COLEGIADO DE 29.08.06
PARTICIPANTES
MARCELO FERNANDEZ TRINDADE - PRESIDENTE
MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA - DIRETORA
PEDRO OLIVA MARCILIO DE SOUSA - DIRETOR
SERGIO EDUARDO WEGUELIN VIEIRA - DIRETOR
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO - DIRETOR
REVISÃO ADMINISTRATIVA – PAS 21/00 – ÁUREA DTVM LTDA.
Reg. no 3155/01
Relator: SGE
O Superintendente Geral informou que o presente processo administrativo sancionador foi julgado pela CVM em
01.07.04, quando foi aplicada a penalidade de multa ao acusado Fernando José Hess Jencarelli. Em data posterior ao
julgamento, chegou à CVM a informação de que, antes de ser julgado, o referido senhor havia falecido.
Em razão do exposto, o Colegiado decidiu, com base no art. 65 da Lei no 9.784, de 1999, rever a decisão tomada na
sessão de julgamento realizada em 01.07.04, para excluir o Sr. Fernando José Hess Jencarelli do presente processo e
declarar extinta a sua punibilidade.
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 21/00
Indiciados:
Áurea DTVM Ltda. (sucedida por Áurea Consultoria, Administração e
Participações Ltda.)
Fernando José Hess Jencarelli
Ementa:
Exercício irregular da atividade de administração de carteira de valores
mobiliários. Infração ao art. 23 da Lei no 6.385/76. Multas.
Infração ao art. 14, incisos I a IV, da Instrução CVM no 40/84, que dispõe
sobre a constituição e o funcionamento dos clubes de investimento.
Multas.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu,
por unanimidade de votos, aplicar, com base no inciso II do art. 11 da Lei no
6.385/76:
1. À Áurea DTVM Ltda., sucedida por Áurea Consultoria, Administração e
Participações Ltda., e ao Sr. Fernando José Hess Jencarelli a pena
individual de multa no valor de R$ 3.681,78, pela prestação de serviços
de administração de carteira de valores mobiliários, sem prévia
autorização da CVM, em infração ao art. 23 da Lei no 6.385/76 e ao art.
2o da Instrução CVM no 82/88; e
2. À Áurea DTVM Ltda., sucedida por Áurea Consultoria, Administração e
Participações Ltda., e ao Sr. Fernando José Hess Jencarelli a pena
individual de multa no valor de R$ 3.681,78, por infração aos incisos I a
IV do art. 14 da Instrução CVM no 40/84, que dispõe sobre a
constituição e o funcionamento dos clubes de investimento.
Os indiciados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos
do parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo
esse, ao qual, de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional,
1/5

poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
Ausentes os representantes legais dos indiciados.
Presente à sessão de julgamento o Dr. Celso Luiz Rocha Serra Filho, representante da Procuradoria Federal
Especializada na CVM.
Participaram do julgamento os Diretores Luiz Antonio de Sampaio Campos, relator, Eli Loria, Wladimir Castelo
Branco Castro, Norma Jonssen Parente e o Presidente da CVM, Dr. Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu
a sessão.
Rio de Janeiro, 01 de julho de 2004
Luiz Antonio de Sampaio Campos
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 21/00
Interessados:
Áurea DTVM Ltda. (sucedida por
Áurea
Consultoria,
Administração e Participações
Ltda.)
Fernando José Hess Jencarelli
Diretor-Relator:
Luiz Antonio de Sampaio Campos
RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado:
O presente inquérito administrativo foi instaurado com a finalidade de "apurar a eventual ocorrência de irregularidades
na administração do Clube de Investimentos Apolo I, constituído no âmbito da Áurea DTVM Ltda.".
ANDAMENTO DO INQUÉRITO
Com o objetivo de apurar as responsabilidades decorrentes dos fatos relatados, foi proposta ao Colegiado a
instauração de Inquérito Administrativo, conforme os documentos de fls. 02/04.
A referida proposta, consoante o Voto proferido pelo Diretor-Relator, às fls. 06/07, foi aprovada na reunião do
Colegiado de 25.09.98, conforme o extrato de ata de fls. 08.
Foi designada a Comissão de Inquérito, por meio da Portaria CVM/PTE/No 075, de 19.06.00, acostada às fls. 01, que
teve seu relatório (fls.127/136) aprovado pelo Colegiado, em face dos substanciais indícios de autoria e materialidade
existentes, conforme extrato da ata da reunião do Colegiado no 14/02, acostada às fls. 143/148.
Foi encaminhado ofício ao Ministério Público (fls. 153).
FATOS
O procedimento ora em análise originou-se na reclamação encaminhada em 21/01/97 pelo representante dos
condôminos do Clube de Investimento - Apolo I, Cleo Valentini Pinto (fls. 12/13).
Em 16.12.94 esse clube de investimento passou a ser administrado pela Áurea DTVM Ltda., sendo diretor
responsável Fernando José Hess Jencarelli, conforme ata da AGE do clube de investimento, acostada às fls. 16 a 23,
realizada com a presença do diretor responsável e do reclamante.
2/5

O processo de transferência da administração do clube de investimento Apolo I não foi completado uma vez que não
foi providenciado o registro do mesmo junto à Secretaria da Receita Federal (fls. 83).
Observe-se que por ocasião da transferência tanto a distribuidora quanto seu diretor já não estavam mais
credenciados para o exercício da atividade de administração de carteira de terceiros uma vez que, a pedido, foram
descredenciados, em 05.05.92, por meio dos Atos Declaratórios CVM nos 1.962 e 1.963 (fls. 87).
De acordo com a citada reclamação, a Áurea teria suspendido o envio de extratos de posição da carteira do clube
sem qualquer pedido nesse sentido, impedindo, ainda, a sua dissolução legal, e, em 29/08/95, teria alienado
integralmente a carteira do clube sem qualquer autorização dos cotistas.
A carteira era formada, à época, por 19.169 ações PN de emissão da Cemig, 2.000 Cia Siderúrgica de Tubarão BN,
51.139 Telebrás PN, 7.000 Vale do Rio Doce PN e 440.000 White Martins ON, conforme correspondência da Câmara
de Liquidação e Custódia acostada às fls. 25 e 26, bem como Aviso de Movimentação de Ações às fls. 96.
A Áurea DTVM Ltda. alterou seus objetivos sociais adotando a denominação de Áurea Consultoria, Administração e
Participações Ltda. em alteração contratual realizada em 31.08.95.
IMPUTAÇÕES
Aos acusados, Áurea DTVM Ltda. e Fernando José Hess Jencarelli, foram imputadas as seguintes acusações:
a) infração ao art. 23 da Lei no 6.385/76 e ao art. 2o da Instrução CVM no 82/88, uma vez que não eram
autorizados pela CVM a prestar serviço de administração de carteira de valores mobiliários; e
b) infração aos seguintes incisos do art. 14 da Instrução CVM no 40/84:
I - por não terem mantido sob sua guarda os registros administrativos, contábeis e operacionais
do Clube de Investimento Apolo I, em virtude de tê-los mandado incinerar prematuramente;
II - por não terem remetido, mensalmente, aos condôminos, informações relativas ao
desempenho do Clube, no mês anterior, à composição da carteira, à posição patrimonial do clube
e de cada condômino em particular;
III - por não entregar aos condôminos, mediante recibo, cópia do estatuto do clube, em
decorrência de não ter efetuado corretamente o registro do Clube na Secretaria da Receita
Federal e, conseqüentemente, na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro; e
IV - por não empregar, na defesa do interesse dos condôminos, a diligência que todo o homem
ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios.
DEFESAS
Devidamente intimados (fls. 149/150 e 151/152), os acusados apresentaram defesa conjunta com o seguinte teor:
que a conclusão da Comissão de Inquérito está amparada apenas no depoimento do representante dos condôminos
do Clube de Investimento Apolo I de cunho estritamente pessoal;
que o Auditor-Chefe da BVRJ, em seu parecer, às fls. 64/69, comenta não haver qualquer reclamação no mercado
contra a Áurea, senão a do atual reclamante, e que durante todo o período da administração da carteira pela Áurea o
mesmo nunca reclamou de qualquer irregularidade, mesmo sabendo que se não fossem enviados os extratos poderia
ele mesmo adotar medidas saneadoras, concluindo que a Áurea sempre procedeu de maneira correta junto aos seus
condôminos, tendo a mesma se retirado do mercado voluntariamente e com a autorização expressa do Banco Central
do Brasil, pois não existiam infrações pendentes;
que não está provado que a venda das ações de agosto de 1995 tenha ocorrido à revelia dos quotistas, em geral, ou
do Sr. Cleo, em particular, nem em favor de quem foi creditado o produto da venda.
que foi mantida a Senso como administradora da carteira e a Áurea se fazia representar perante a BVRJ através da
Senso e que em seguida à alienação das ações da carteira do Clube a Câmara de Liquidação e Custódia expediu
Aviso de Movimentação de Ações não tendo o reclamante, profissional de mercado e representante dos quotistas,
manifestado qualquer reação;
que, em razão da aprovação do Banco Central do Brasil da mudança dos seus objetivos sociais com a conseqüente
3/5

mudança da razão social, entendeu-se que não haveria necessidade de guardar a documentação da Distribuidora face
ao seu custo/beneficio.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 01 de julho de 2004
Luiz Antonio de Sampaio Campos
Diretor-Relator

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 21/00
Interessados:
Áurea DTVM Ltda. (sucedida por
Áurea
Consultoria,
Administração e Participações
Ltda.)
Fernando José Hess Jencarelli
Diretor-Relator:
Luiz Antonio de Sampaio Campos
VOTO
Senhores Membros do Colegiado:
O presente inquérito administrativo foi instaurado com a finalidade de "apurar a eventual ocorrência de irregularidades
na administração do Clube de Investimentos Apolo I, constituído no âmbito da Áurea DTVM Ltda.".
Aos acusados, Áurea DTVM Ltda. (sucedida por Áurea Consultoria, Administração e Participações Ltda.) e Fernando
José Hess Jencarelli, foram imputados o exercício irregular da atividade de administração de carteira de valores
mobiliários, em infração ao artigo 23 da Lei no 6.385/76 e ao artigo 2o da Instrução CVM no 82/88, uma vez que não
eram autorizados pela CVM a prestar serviço de administração de carteira de valores mobiliários, previsão ora
presente no caput do artigo 3° da Instrução CVM n° 306/99 que revogou a Instrução CVM no 82/88, bem como
infração aos incisos I a IV do artigo 14 da Instrução CVM no 40/84 que dispõe sobre a constituição e funcionamento
dos clubes de investimento.
Os fatos relatados comprovam cabalmente terem sido realizadas operações envolvendo ações de propriedade do
clube de investimento – Apolo I por parte de pessoas não autorizadas a atuar na administração de carteira de valores
mobiliários.
Por ocasião da transferência da administração do clube de investimento para a Áurea DTVM, tanto a distribuidora
quanto seu diretor já não estavam mais credenciados para o exercício da atividade de administração de carteira de
terceiros uma vez que, a pedido, foram descredenciados, em 05.05.92, por meio dos Atos Declaratórios CVM no 1.962
e 1.963 (fls. 87).
Quanto às demais imputações, Fernando José Hess Jencarelli, em seu depoimento às fls. 109/111, reconhece que a
ordem de incinerar os documentos da distribuidora foi dada em 1998, prematuramente, portanto, e assume a
responsabilidade em relação às falhas administrativas ocorridas na Áurea com relação ao clube de investimento,
comprometendo-se a ressarcir o reclamante.
Do exposto, Voto no sentido de aplicar aos acusados a pena individual de multa, prevista no inciso II do art. 11 da Lei
no 6.385/76, no valor de R$ 3.681,78 (três mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos) pela
prestação de serviços de administração de carteira de valores mobiliários, sem prévia autorização da CVM, em
infração ao art. 23 da Lei no 6.385/76 e ao art. 2o da Instrução CVM no 82/88, e de R$ 3.681,78 (três mil, seiscentos e
oitenta e um reais e setenta e oito centavos), por infração aos incisos I a IV do artigo 14 da Instrução CVM no 40/84.
É o Voto.
Rio de Janeiro, 01 de julho de 2004
4/5

Luiz Antonio de Sampaio Campos
Diretor-Relator

PROCESSO ADMNISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No 21/00
Declaração de voto do Diretor Eli Loria, na Sessão de Julgamento do dia 01.07.2004:
Acompanho o voto do Relator.
Eli Loria
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, na Sessão de Julgamento do dia 01.07.2004:
Acompanho o voto do Relator.
Wladimir Castelo Branco Castro
DIRETOR
Declaração de voto da Diretora Norma Jonssen Parente, na Sessão de Julgamento do dia 01.07.2004.
Acompanho o voto do Relator.
Norma Jonssen Parente
DIRETORA
Declaração de voto do Presidente da CVM, Dr. Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia
01.07.2004:
Acompanho o voto do Relator.
Marcelo Fernandez Trindade
PRESIDENTE
5/5